Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-37.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000558-37.2009.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ANTONIO AUGUSTO COSTA, JOSE COSTA MORAES NETO, ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000558-37.2009.8.14.0051

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO AUGUSTO COSTA

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA FILHO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. ADOÇÃO DE LAUDO PERICIAL ANTERIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelos espólios de Antônio Augusto Costa e José Costa Filho contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu parcial provimento à apelação do Município de Santarém, fixando a indenização por desapropriação com base em laudo pericial de 2014 (R$ 346.170,00), em detrimento do laudo de 2022 (R$ 1.125.000,00), por este refletir valorização artificial. Os embargantes alegam violação ao princípio da não surpresa e decisão extra petita, por suposta inovação do Tribunal ao desconsiderar laudo não impugnado expressamente pela parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao adotar, de ofício, laudo pericial não impugnado na apelação; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa por ausência de manifestação prévia das partes quanto à desconsideração do laudo pericial de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A adoção do laudo de 2014, em detrimento do de 2022, insere-se no contexto da devolutividade ampla da apelação, prevista no art. 1.013 do CPC, diante da impugnação ao valor da indenização feita pelo Município, ainda que sem indicação expressa de qual laudo deveria prevalecer.

5.

A discussão sobre os dois laudos periciais foi travada ao longo do processo, inexistindo decisão surpresa, pois o tema foi objeto de manifestação das partes e análise do juízo.

6.

A escolha do laudo mais adequado à realidade do processo integra o poder-dever do julgador de valorar as provas (CPC, art. 371), não havendo extrapolação do pedido nem nulidade processual.

7.

A jurisprudência do STJ rejeita o uso dos embargos de declaração com intuito de reexame do mérito, quando não demonstrados os vícios legais, sendo tal conduta considerada protelatória, embora, no caso, não tenha sido aplicada multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal pode adotar laudo pericial diverso do acolhido na sentença quando a apelação impugna o valor da indenização, ainda que não mencione expressamente a nulidade do laudo mais recente.

2.

A substituição do laudo pericial por outro produzido anteriormente não configura decisão surpresa quando o tema foi objeto de debate no processo.

3.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito, sem apontamento de vício legal, é indevida e pode ser considerada conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 371, 1.013 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO AUGUSTO COSTA e ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA FILHO, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS POSTERIOR À IMISSÃO, O SEGUNDO, CONCLUÍDO APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente pedido expropriatório, incorporando imóvel ao patrimônio público mediante indenização fixada em R$ 1.125.000,00, com base em laudo pericial de 2022.

2. A desapropriação, ajuizada em 2009, objetivava a construção de escola municipal. O valor originalmente ofertado foi de R$ 9.210,00, com subsequente realização de perícias que resultaram em avaliações progressivamente maiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação do valor indenizatório com base em laudo pericial produzido treze anos após a imissão na posse, já com valorização decorrente de obra pública; e (ii) se é aplicável a taxa Selic como índice único para atualização monetária, juros moratórios e compensatórios, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A justa indenização deve refletir o valor real do bem à época da perda da propriedade, não sendo admissível a adoção de laudo pericial realizado em data demasiadamente posterior à imissão, sobretudo quando influenciado por valorização decorrente de obra pública.

5. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da regra da contemporaneidade (art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941), quando a adoção do laudo mais recente implicaria enriquecimento sem causa.

6. Reconhecida a inaplicabilidade do laudo de 2022 por refletir valorização artificial. Mantido o valor do laudo de 2014 (R$ 346.170,00), como base mais justa de indenização.

7. A EC nº 113/2021 deve ser observada, sendo a taxa Selic o índice único aplicável a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, fixando o valor da indenização com base no laudo pericial de 2014 e determinando a aplicação da taxa Selic para correção monetária e juros.”

Nos embargos de declaração (ID 27582928), os embargantes alegam, com base no art. 1.022, III, do CPC, a existência de vício no julgado por configurar decisão extra petita e violação ao princípio da não surpresa.

Sustentam que o acórdão embargado decidiu além do pedido formulado na apelação, ao desconsiderar o laudo pericial de 2022, acolhido na sentença de primeiro grau, e restabelecer, de ofício, o laudo de 2014, reduzindo a indenização para R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais), sem que houvesse qualquer impugnação quanto à validade do laudo mais recente por parte do Município de Santarém.

Asseveram que o Município, na apelação, não formulou pedido para desconsideração da perícia judicial de 2022, limitando-se a questionar os índices de atualização aplicados e requerer a redução do valor indenizatório por suposta desconexão com a realidade do mercado, sem mencionar a invalidade do segundo laudo.

Argumentam, ainda, que a decisão embargada inovou ao reconhecer nulidade de ofício de elemento técnico validamente produzido nos autos, sem oportunizar às partes manifestação prévia, em flagrante ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Por fim, sustentam que a decisão impugnada invadiu competência do juízo de primeiro grau e proferiu julgamento divorciado da lide devolvida, impondo prejuízo indevido aos expropriados, razão pela qual requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão e realizado novo julgamento restrito aos limites do pedido recursal do Município de Santarém.

Em contrarrazões (ID 28164446), o Município de Santarém pugna pela rejeição integral dos embargos, defendendo que a decisão recorrida não extrapolou os limites da apelação, tampouco violou o princípio da não surpresa. Alega que a validade da perícia de 2014 foi amplamente discutida nos autos e representa o cerne da controvérsia, sendo matéria devolvida integralmente à apreciação deste Tribunal.

Sustenta que os embargantes tiveram oportunidade de se manifestar sobre os laudos e que a escolha da perícia mais adequada se insere no poder de convencimento do juízo, inexistindo qualquer nulidade. Por fim, aponta o caráter protelatório dos embargos e requer aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos pelos ESPÓLIOS DE ANTÔNIO AUGUSTO COSTA e JOSÉ COSTA FILHO, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, para reformar a sentença e fixar o valor da indenização por desapropriação com base no laudo pericial de 2014 (R$ 346.170,00), em detrimento do laudo produzido em 2022 (R$ 1.125.000,00), ao fundamento de que este último refletiria valorização artificial decorrente de obra pública.

No caso
sub judice
, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a interposição de embargos de declaração, restando evidente a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da demanda, sob o disfarce de supostas omissões e contradições.

Cumpre, inicialmente, reafirmar que os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão de matérias já decididas ou ao reexame do mérito da causa.

Em atenção aos embargos de declaração opostos pelos Espólios de Antônio Augusto Costa e José Costa Filho — com pretensão de efeitos infringentes —, impõe-se repelir, de forma categórica, as alegações formuladas, a fim de preservar a higidez do acórdão embargado e afastar, de maneira definitiva, qualquer imputação de julgamento
extra petita
ou de violação ao princípio da não surpresa.

No que se refere à suposta extrapolação dos limites do pedido recursal, cumpre desde logo consignar que a insurgência não encontra respaldo jurídico. Sustentam os embargantes que esta Corte teria julgado além dos contornos delineados pelo Município de Santarém em sua apelação, ao desconsiderar o laudo pericial de 2022 e adotar, para fins de fixação da indenização, os parâmetros constantes do laudo elaborado em 2014.

Tal assertiva, todavia, esbarra frontalmente na norma do artigo 1.013 do CPC, que estabelece o princípio da devolutividade ampla, autorizando o Tribunal a apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas expressamente pela sentença.

Na espécie, verifica-se que o Município, ao interpor seu recurso de apelação, impugnou de forma clara e contundente o valor indenizatório arbitrado, reputando-o desproporcional e incompatível com a realidade do mercado local. Nesse cenário, a definição acerca de qual laudo pericial — entre o de 2014 e o de 2022 — deveria prevalecer, insere-se no cerne da controvérsia recursal, tratando-se de matéria nuclear para o deslinde da causa. Não houve, pois, qualquer extrapolação dos limites da impugnação, mas o regular e necessário enfrentamento da matéria devolvida à instância superior, com base na valoração das provas regularmente produzidas nos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o julgador não está adstrito à literalidade do pedido recursal, podendo — e devendo — examinar integralmente as questões que se conectam ao objeto impugnado, de modo a garantir solução jurisdicional completa e efetiva, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo diante da regra prevista no artigo 496 do CPC.

Quanto à alegada afronta ao princípio da não surpresa, igualmente não assiste razão aos embargantes. O artigo 10 do CPC dispõe que é vedado ao julgador proferir decisão com fundamento em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada às partes a devida manifestação. No caso concreto, entretanto, verifica-se que a validade, a fidedignidade e a adequação dos laudos periciais foram amplamente debatidas no decorrer da instrução processual.

O Município, de maneira expressa e reiterada, impugnou o laudo de 2022, alegando que seu conteúdo refletia uma superavaliação sem respaldo técnico, agravada por valorização artificial do imóvel em razão de obras públicas realizadas nas imediações. Assim, não há que se falar em decisão surpresa, já que a análise da pertinência do laudo de 2014, em detrimento daquele mais recente, sempre integrou o pano de fundo fático-jurídico da lide, tendo sido objeto de discussão pelas partes em diversas manifestações.

A escolha do laudo técnico mais adequado à realidade do processo insere-se no poder-dever do órgão julgador de realizar a valoração das provas, em conformidade com o artigo 371 do CPC. Trata-se, portanto, de juízo de convencimento motivado, fundado em elementos constantes dos autos, não havendo qualquer nulidade a ser sanada pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, convém destacar que os aclaratórios possuem finalidade específica e delimitada pelo artigo 1.022 do CPC, restringindo-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado, sob a roupagem de supostos vícios inexistentes, configura utilização indevida do recurso, em manifesta deturpação de sua função processual.

Nesse contexto, evidencia-se o caráter nitidamente procrastinatório dos presentes embargos, os quais não apontam vício concreto algum no julgado colegiado, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, com o nítido propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão.

No caso concreto, não se configura nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insistência em reabrir discussão sobre o mérito da demanda, travestida de alegação de vício decisório, evidencia desvio de finalidade do instrumento recursal e revela propósito meramente protelatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem repelido a utilização dos embargos de declaração com o fim de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios que legitimam sua interposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa — finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica do recurso —, não se identifica, na presente hipótese, conduta revestida de má-fé ou propósito claramente protelatório por parte da embargante. Por essa razão, deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Todavia, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com idêntico desvio de finalidade poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§2º e 3º do art. 81, bem como no próprio art. 1.026 do CPC, notadamente em caso de caracterização de litigância de má-fé ou de manifesto intuito de retardar o deslinde do feito.

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado que a matéria jurídica foi objeto de análise explícita e fundamentada no acórdão embargado, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco justificativa para a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento em ausência de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025